Tribunal: TJDFT
Processo: 0725364-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a agravante faz jus à gratuidade de justiça pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovem insuficiência de recursos, e o artigo 98 do CPC estende o benefício às pessoas com insuficiência de recursos para custear as despesas do processo.
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe até 5 (cinco) salários mínimos mensais, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A insuficiência de recursos para a concessão de gratuidade de justiça deve ser avaliada com base na renda líquida mensal do requerente, considerando os descontos consignados na folha de pagamento e sua real situação financeira."
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no PJe do dia 4.3.2022.